Tribunal: TCU
Processo: 012.716/2005-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OF-5826-2005, PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2004.

Inteiro teor:
Acórdão 1957/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Frederico de Queiroz Veiga, CPF XXX.652.348-XX; Adenauher Figueira Nunes, CPF XXX.193.352-XX; e Fernando Brendaglia de Almeida, CPF XXX.558.488-XX, dando-lhes quitação; b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos responsáveis José Viegas Filho, CPF XXX.059.907-XX; José Alencar Gomes da Silva, CPF XXX.074.836-XX; Washington Carlos de C. Machado, CPF XXX.971.610-XX; Jorge Godinho Barreto Nery, CPF XXX.003.098-XX; Flavio de Oliveira Lencastre, CPF XXX.743.917-XX; José Américo dos Santos, CPF XXX.857.957-XX; Fernando José Marroni de Abreu, CPF XXX.412.060-XX; Airton Estevens Soares, CPF XXX.047.508-XX; Carlos Wilson Rocha de Q. Campos, CPF XXX.008.591-XX; Nelson Jorge Borges Ribeiro, CPF XXX.230.817-XX; Adelmar Silvera Sabino, CPF XXX.948.151-XX; Antônio Carlos Ayrosa Rosiere, CPF XXX.158.451-XX; José Wanderley Pinheiro, CPF 010.003.148- 04; Artur Vidigal de Oliveira, CPF XXX.202.891-XX; Paulo José dos Reis Souza, CPF Luiz Antônio de Souza Cordeiro, CPF XXX.834.401-XX; Humberto Lúcio Pimentel Menezes, CPF 054.584.771- 49; Vilmar Almeida Amaral de Oliveira, CPF XXX.781.571-XX; Diniz de Oliveira Imbrosi, CPF XXX.378.726-XX, dando-lhes quitação plena; c) com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em sobrestar o julgamento das contas da responsável Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores, CPF XXX.876.387-XX, até que sobrevenha a decisão de mérito do processo TC- Processo 008.575/2005-6 . 1. Processo TC- Processo 012.716/2005-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2004) 1.1. Apensos: Processo 013.300/2004-7 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO); Processo 014.721/2004-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adelmar Silveira Sabino (XXX.948.151-XX); Adenauher Figueira Nunes (XXX.193.352-XX); Airton Estevens Soares (XXX.047.508-XX); Antonio Carlos Ayrosa Rosiere (XXX.158.451-XX); Artur Vidigal de Oliveira (XXX.202.891-XX); Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos (falecido) (XXX.008.591-XX); Diniz de Oliveira Imbroisi (XXX.378.726-XX); Edilberto Teles Sirotheau Correa (XXX.075.602-XX); Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (XXX.876.387-XX); Fernando Brendaglia de Almeida (XXX.558.488-XX); Fernando José Marroni de Abreu (XXX.412.060-XX); Flavio de Oliveira Lencastre (XXX.743.817-XX); Frederico de Queiroz Veiga (XXX.652.348-XX); Humberto Lúcio Pimentel Menezes (XXX.684.771-XX); Jorge Godinho Barreto Nery (XXX.003.098-XX); Jose Alencar Gomes da Silva (XXX.074.836-XX); Josefina Valle de Oliveira Pinha (XXX.527.571-XX); José Américo dos Santos (XXX.857.957-XX); José Viegas Filho (XXX.059.904-XX); José Wanderley Pinheiro (XXX.003.148-XX); Luiz Antonio de Souza Cordeiro (XXX.834.401-XX); Napoleão Lopes Guimarães Neto (XXX.560.975-XX); Nelson Jorge Borges Ribeiro (XXX.230.817-XX); Paulo José dos Reis Souza (XXX.424.306-XX); Vilmar Amaral de Oliveira (XXX.781.571-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha, Rosimeire Gaudad Sardinha Carneiro e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.